Tribunal: TJSP
Processo: 2253927-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo interno - Deferimento de liminar em ação direta de inconstitucionalidade - Suspensão de eficácia da Lei no 1.407/94, de Bofete, bem como, da Resolução no 3/2015 da Câmara do mesmo município, que instituiu e regulamentou o pagamento de benefício intitulado "abono natalício" (gratificação de aniversário), pago a todos os servidores – Presença de fumus boni juris et periculum in mora –

Ementa:
Agravo interno - Deferimento de liminar em ação direta de inconstitucionalidade - Suspensão de eficácia da Lei no 1.407/94, de Bofete, bem como, da Resolução no 3/2015 da Câmara do mesmo município, que instituiu e regulamentou o pagamento de benefício intitulado "abono natalício" (gratificação de aniversário), pago a todos os servidores – Presença de fumus boni juris et periculum in mora – Gratificação de reconhecida inconstitucionalidade – Precedentes - Recurso desprovido.